Tribunal: STF
Processo: RE 1376169
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. PARIDADE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41, DE 2003. TEMA RG Nº 396. PROVIMENTO, EM PARTE.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS. FATO GERADOR DA PENSÃO POR MORTE OCORRIDO APÓS O ADVENTO DA EC Nº 41/2003. 1. DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA RECONHECIDA ANTES DA EC Nº 41/03. IRRETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL NA ESPÉCIE. ATO JURÍDICO PERFEITO. 2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS PELO FALECIDO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 603.580/RJ.



    RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PREJUDICADO. RECURSO DA PARANÁPREVIDÊNCIA E DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 23).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 1º da EC nº 41, de 2003, que deu nova redação ao § 7º do art. 40 da Constituição da República. Discorre sobre a inexistência do direito da pensionista à paridade, tendo em vista que o instituidor do benefício faleceu na vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396, assentou cabível a paridade à pensão de servidor que, aposentado antes da EC nº 41, de 2003, contudo tenha falecido a ela posteriormente, desde que atendidos os requisitos do art. 3º da EC nº 47, de 2005. Confiram o teor da ementa do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor . 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    (RE nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015; grifos nossos).



    4. Percebe-se, pois, que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41, de 2003, somente poderão receber o benefício em paridade com os servidores da ativa se atendida, pelo instituidor da pensão, a regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47, de 2005. A resposta quanto ao implemento dos mencionados requisitos é condição sine qua non para análise do pedido.



    5. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao colegiado de origem a fim de que julgue a apelação como entender de direito, manifestando-se expressamente quanto ao atendimento, pelo instituidor da pensão, das regras de transição da EC nº 47, de 2005, considerado o Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, tendo em vista que óbito ocorreu após 19/12/2003, data da vigência da EC nº 41, de 2003, marco temporal fixado no julgamento do RE nº 603.580/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator